Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700926-27.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RUAN VICTOR ANDRADE SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE SUFICIENTE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIA. DOSIMETRIA MANTIDA. VALORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RÉU NÃO REINCIDENTE. REGIME MAIS BRANDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos. 3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações das vítimas. 4. É pacífico que a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou do registro de identidade, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, conforme assentado pela Súmula no 74, do Superior Tribunal de Justiça, de forma que os documentos públicos, como ocorrência policial e termo de declaração do adolescente, com a qualificação completa do menor, inclusive número de sua carteira de identidade, são dotados de fé pública, e, portanto, idôneos para a caracterização do delito de corrupção de menores. 5. A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, não sendo o acusado considerado reincidente na segunda fase, aliada ao quantitativo de pena, não justifica a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial fechado para o semiaberto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e 156, 386, inciso VII, e 525, todos do Código de Processo Penal, alegando a ausência de prova de que o crime tenha sido cometido com arma verdadeira, acrescentando que sem a apreensão e perícia não há como se apurar se houve ou não risco à integridade física da vítima, de modo que, em seu entendimento, deve haver o decote da majorante emprego da arma de fogo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e 156, 386, inciso VII, e 525, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, “No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o ‘entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato’ (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 02/06/2021).” (AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017